Tribunal: TJDFT
Processo: 0714707-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0714707-93.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE OSVALDO DE SOUSA, MARCOS VINICIUS MACEDO SOUSA EMBARGADO: JOSE ADILSON DE CARVALHO DECISÃO Não se vislumbra, em um primeiro momento, o interesse da parte vencedora em ver apreciado seu pedido de gratuidade de justiça, formulado quando da apresentação das contrarrazões ao recurso inominado, em razão da ausência de sucumbência. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Assim, nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, apresente os embargantes as últimas declarações do IRPF, extratos das contas bancárias dos últimos 120 dias, as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.